Tribunal: TJSP
Processo: 1504284-87.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1504284-87.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em
que são embargantes SAMIR CHRISTO e LUPPI KWIEK DA SILVA, é
embargado COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no1504284-87.2018.8.26.0602/50000 Comarca de
Sorocaba.
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
1504284-87.2018.8.26.0602/50000 3a Vara Criminal de Sorocaba.
Embargtes: Samir Christo e Luppi Kwiek da Silva
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.167.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, os réus Samir
Christo e Luppi Kwiek da Silva foram condenados como
incursos no artigo 171, “caput” e § 4o, do Código Penal, cada
qual a dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e
vinte dias-multa, no piso mínimo, substituídas as penas
carcerárias por uma sanção restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e por
dez dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 18 de março de
2018, por volta de 14h00, na Rua Ponta Grossa, no 235, Jardim
Paris, naquela cidade, obtiveram vantagem ilícita, induzindo e
mantendo em erro a idosa Jurema Silva Faria, mediante ardil
consistente em vender a ela mercadorias no valor de R$.50,00
e efetuar débito de R$.2.500,00 em sua conta corrente.
Inconformados, os réus recorreram em
busca da absolvição pela atipicidade da conduta, alegando
falta de dolo, subsidiariamente pretendendo a mitigação das
penas pela reparação integral do dano causado à vítima.
Em 17 de fevereiro de 2020, por
votação unânime, esta Câmara deu parcial provimento aos
recursos para reconhecer em favor dos réus a circunstância
atenuante prevista no artigo 65, III, “b”, do Código Penal, sem
reflexo nas penas (fls. 333/338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no1504284-87.2018.8.26.0602/50000 Comarca de
Sorocaba.
Agora, os réus interpõem embargos de
declaração, alegando haver no acórdão contradição e omissão,
a primeira decorrente de “interpretação prejudicial dos fatos em
face dos embargantes, contrariando o princípio in dubio pro reo” e
de não reduzir as penas abaixo do piso mínimo legal, pelo
reconhecimento de circunstância atenuante, e a segunda
traduzida pelo “não reconhecimento da atipicidade da conduta,
haja vista que nos autos inexistem provas da presença de dolo na
conduta dos embargantes, dolo este que, com a devida vênia, foi
presumido pelo v. acórdão” (fls. 1/7 do apenso próprio).
É a síntese do necessário.
2. Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que
“Há obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que
não é possível saber com certeza qual o pensamento exposto no
acórdão. Pode também haver contradição em que afirmações da
decisão colidem, se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre
a motivação e a conclusão. Há omissão quando não se escreveu no
acórdão tudo o que era indispensável dizer.” (“Processo Penal”,
Atlas, São Paulo, 1994, p. 640).
Ora, nada disso existe na douta decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa manteve a
condenação dos ora embargantes pelo delito de estelionato,
concluindo-se que os elementos de convicção reunidos no
processo eram suficientes para a definição da responsabilidade
penal deles, depois de examinar todas as alegações defensivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no1504284-87.2018.8.26.0602/50000 Comarca de
Sorocaba.
e sobre as quais versam estes embargos, bem como aplicou as
sanções segundo os critérios legais e de forma fundamentada,
como se colhe do trecho ora reproduzido: “A autoria e a
materialidade dos fatos imputados aos réus, assim como o dolo com
que eles agiram, ficaram comprovados no curso da instrução, donde
impossível acolher a pretensão absolutória a qualquer título. No
inquérito policial, a ré Luppi não foi localizada para ser ouvida e o
réu Samir permaneceu silente e, em Juízo, ambos optaram pela
revelia, deixando de oferecer suas versões acerca dos fatos (fls.
76/77 e 252). Porém, em narrativa harmoniosa e firme, a vítima
relatou as circunstâncias em que foi abordada pelos réus na porta
de sua residência, ocasião em que ofereceram à venda travesseiros
por R$.50,00, os quais ela adquiriu e entregou a eles o cartão
bancário para o débito desse valor, digitando a senha e obtendo a
informação de que não teria sido possível efetivar a transação,
tendo os réus dito que voltariam no dia seguinte para receber o
pagamento em dinheiro. Segundo ainda informou, os réus não
retornaram e ela, desconfiada, foi ao banco, solicitou extrato de sua
conta corrente e constatou “que foi vítima de um golpe”, pois foi
feito um débito indevido no valor de R$2.500,00 (fls. 4/7, 75 e
178/181). De sua parte, o investigador de polícia Joel Aparecido
Fogaça contou terem sido registrados seis boletins de ocorrência
imputando aos réus a prática de crimes de estelionato, aduzindo
que “esse casal praticava golpes contra idosos”. Foram expedidos
mandados de prisão, o réu foi detido e reconhecido por algumas das
vítimas, o mesmo ocorrendo com a ré, que foi identificada por meio
de fotografia (fls. 182/183). Além disso, o relatório de investigação
acostado aos autos revela a existência de pelo menos outros cinco
boletins de ocorrência registrados contra os réus em várias cidades
do interior e na capital, pela prática de infrações semelhantes,
sempre contra vítimas idosas, havendo inclusive imagens dos réus
em plena ação delitiva em um deles, captadas por câmera de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no1504284-87.2018.8.26.0602/50000 Comarca de
Sorocaba.
segurança instalada na residência de um dos ofendidos (fls. 8 e
41/43). A testemunha arrolada pela defesa, cunhada do réu, nada
soube informar sobre o fato, limitando-se a afirmar nada saber que
desabonasse a conduta dele e da ré (mídia digital). Como se vê,
não há dúvida de que os réus agiram com inegável dolo pré-
ordenado ao realizar o débito de valor cinquenta vezes maior do que
aquele que correspondia à venda realizada para a vítima, induzindo-
a em erro ao fazê-la acreditar não ter sido possível efetivar o débito
do montante acordado em sua conta corrente, valendo-se de
idêntico ardil por eles utilizado outras tantas vezes, como se verifica
do relato do policial civil inquirido e do relatório de investigação
juntado aos autos, o que afasta a alegação trazida no recurso pela
combativa defesa, no sentido de que teria ocorrido “erro de
digitação” pela suposta inabilidade dos réus em manusear a
“máquina de cartão”. Na verdade, verificou-se típica ação de
estelionatários, pois, como bem observou a douta magistrada na
sentença “a alegação da Defesa, de que os réus agiram com culpa,
tendo em vista que digitaram o valor da venda errado, por equívoco,
não merece acolhimento, pois caso fosse verdadeira a tese
mencionada, eles teriam procurado a vítima imediatamente após
constatarem o erro e devolvido a ela o dinheiro cobrado a mais, o
que não ocorrera. Ressalta-se que o fato ocorreu no dia 19 de
março de 2018, no entanto os réus devolveram o dinheiro no dia 17
de agosto de 2018 (fls. 99), ou seja, somente após a prisão do réu
Samir, ocorrida em 13 de agosto de 2018 (fls. 104), quase cinco
meses após a concretização da venda” (fl. 284). Justa, pois, a
condenação, que deve ser mantida”, destacando-se, quanto ao
cálculo das sanções, que “a pena-base para cada qual dos réus
foi adequadamente fixada no piso mínimo legal, o que impede possa
influir no cálculo a atenuante prevista no artigo 65, III, “b”, do
Código Penal, que agora se reconhece em favor deles, pela
reparação do dano promovida logo após o recebimento da denúncia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no1504284-87.2018.8.26.0602/50000 Comarca de
Sorocaba.
aplicando-se à hipótese a súmula no 231 do colendo Superior
Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”. Comprovado nos autos ser a vítima pessoa
idosa, foi bem reconhecida a causa de aumento prevista no § 4o, do
artigo 171, do Código Penal, e correta se mostrou a aplicação da
pena no dobro, nos termos do que determina a lei. O regime
prisional aberto era mesmo o que melhor se amoldava ao caso
concreto e correta se mostrou a substituição das sanções
carcerárias por uma pena restritiva de direitos e multa, nos termos
do artigo 44, § 2o, do Código Penal, medida suficiente para a justa
reprovação da conduta” (fls. 333/338).
Como se vê, ao contrário do que se
alegou, não há contradição ou omissão no acórdão, a autorizar
sua alteração ou complementação pela via dos embargos de
declaração.
Na verdade, os embargantes buscam
aqui unicamente questionar as conclusões do julgado, para ver
acolhidas teses jurídicas já repelidas na decisão ora atacada.
Querem, portanto, renovar a análise a respeito delas para que
seja dada uma nova e mais favorável interpretação para o
conjunto probatório, mas tal pretensão tem caráter nitidamente
infringente, o que é absolutamente vedado, não se podendo
perder de vista que a finalidade dos embargos de declaração é
só a de esclarecer, tornar clara a decisão proferida, sem
modificar sua substância e que a oposição deles, mesmo para
fins de prequestionamento, pressupõe, obrigatoriamente, a
ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no1504284-87.2018.8.26.0602/50000 Comarca de
Sorocaba.
deixou assentado o colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl
no AREsp no 1568479/PR, 5a Turma, Relator Ministro Jorge
Mussi, julgado em 17.12.2019, DJe 19.12.2019), do que aqui não
se cuidou, pois de nenhum desses vícios se ressente o
acórdão embargado, como já assinalado.
Diante disso, a rejeição dos embargos
de declaração é a medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -